Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTE DISTRITAL. DEVER DO ESTADO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. MEDICAMENTO ALTERNATIVO FORNECIDO PELO SUS. PROVA DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS PADRONIZADAS. NÃO DEMONSTRADA. TEMA 106/STJ. RELATÓRIO MÉDICO INSUFICIENTE. MANIFESTAÇÃO NATJUS CONTRÁRIA À CONCESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal - CF, em seu art. 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
2. Na hipótese, houve a solicitação do fármaco SOMATROPINA para tratamento de quadro de RETARDO CONSTITUCIONAL DO CRESCIMENTO E DA PUBERDADE - RCCP (CID E30.0), medicamento que não possui indicação em bula para o quadro clínico em questão (off label), e, embora registrado na ANVISA e padronizado no SUS, o protocolo clínico e diretriz terapêutica (PCDT) no âmbito do Ministério da Saúde prevê sua dispensa para outras enfermidades/patologias que não aquela diagnosticada pelos médico assistente do paciente.
3. Em Nota Técnica exarada mediante consulta, o NATJUS deste Tribunal atestou a existência de outro fármaco padronizado para o tratamento do autor, não tendo o médico assistente esclarecido, ainda que minimamente, a recusa na ministração de tal medicamento, não restando, portanto, demonstrada a ineficácia da alternativa disponibilizada pelo SUS.
4. Do que depreende do arcabouço probatório coligido aos autos, ausente a demonstração da ineficácia da alternativa padronizada para o tratamento da moléstia do autor, e em observância ao precedente qualificado firmado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ), tem-se por não preenchidos os requisitos para a dispensação pelo Distrito Federal do medicamento não padronizado.
5. Recurso desprovido. Sentença mantida.